Tribunal: STF
Processo: ARE 1408438
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio de Janeiro.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 21; 149, § 1º; 150, I; 146, II e III c/c art. 24, § 1º; e 24, §§ 2º e 3º; todos da CF/1988, bem como à Emenda Constitucional nº 103/2019. Sustenta que: (i) tanto a sentença quanto o acórdão recorrido fundamentaram o deferimento do benefício à parte autora diretamente na Constituição, não fazendo qualquer menção à lei regulamentadora do referido dispositivo; (ii) não há lei federal nem qualquer lei no âmbito do Estado do Rio de Janeiro regulamentando o § 21 do art. 40 da CF/1988; (iii) conforme já decidido por esta Corte, a referida norma do art. 40, § 21, da CF/1988, não é dotada de aplicabilidade imediata.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos artigos 149, § 1º; 150, I; 146, II e III c/c art. 24, § 1º; e 24, §§ 2º e 3º, todos da CF/1988. Ausente, nesse ponto, o necessário prequestionamento. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Nesse sentido, confiram-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.287.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido. (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)  



    4. Ademais, as instâncias de origem decidiram a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável. Confira-se:  



    Em primeiro lugar, cabe esclarecer que não se está discutindo se o autor teria ou não direito a contribuir apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do Regime Geral em razão de inexistir lei específica regulamentando a questão, conforme dispõe a parte final do §21 do artigo da Constituição, uma vez que a parte autora, com anuência, obviamente, da parte ré, já contribuía sobre o dobro do limite do Regime Geral, pleiteando, nesse momento, apenas o retorno ao estado anterior.



    […]



    Sem prejuízo dessa primeira questão, vale lembrar que o duplo teto previsto no artigo § 21 do artigo 40 da Constituição não se aplica IMEDIATAMENTE aos servidores militares dos Estados, no entanto, em razão da parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004, houve uma opção legislativa de estender a estes o duplo teto quando beneficiário for portador de doença incapacitante.



    […]



    Analisando-se, DE FORMA ISOLADA, o respectivo dispositivo da Emenda Constitucional, poder-se-ia compreender, realmente, que este artigo revogou o §21 do artigo 40 da Constituição, de maneira que a remissão feita na parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999 teria perdido o efeito, passando a ser possível cobrar a contribuição previdenciária ao menos sobre todos os valores que excedessem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ainda que o beneficiário fosse portador de doença incapacitante.



    […]  



    Ocorre que, até o presente momento, não se tem notícias de qualquer Lei do Estado do Rio de Janeiro que tenha referendado a revogação causada pelo artigo 35, I, 'a' da Emenda Constitucional 103/2019, sendo certo que, até a publicação da referida lei, continua a viger, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o §21 do artigo 40 da Constituição.  



    Consequentemente, ainda que não seja imediatamente aplicável aos servidores militares inativos, continua a existir o 'duplo teto' previdenciário previsto no §21 do artigo 40 da Constituição, ante a extensão feita na parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004.  



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (leis estaduais nºs 3.189/1999 e 4.275/2004), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.394.040-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. [...]. (ARE 1.135.229-AgR, de minha relatoria)  



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator